Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716946-60.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO RODRIGUES DA MOTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Júlio Rodrigues da Mota contra sentença (Id 71790948) proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional proposta pelo ora apelante em desfavor de Banco do Brasil S/A, revogou a gratuidade de justiça concedida ao autor e reconheceu a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito. Irresignado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 71790954), aduz, inicialmente, fazer jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma ser pobre na acepção jurídica do termo e argumenta que o Código de Processo Civil não exige que a parte requerente comprove a sua situação de hipossuficiência financeira, bastando apenas a sua declaração nesse sentido. No mérito recursal propriamente dito, sustenta que, com base na teoria da actio nata, o recebimento das microfilmagens e extratos deve ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional. Destaca necessidade de observância da tese firmada no Tema 1.150 do STJ, segundo o qual o termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta comprovadamente toma ciência dos desfalques. Discorre acerca da implementação do programa PIS/PASEP. Sustenta que tinha um saldo na conta PASEP de Cz$ 160.518,00 (cento e setenta mil, quinhentos e dezoito cruzados) em 18/8/1988 e que, se houvesse a preservação do saldo na conta da parte apelante, o valor que teria direito a receber seria correspondente a R$ 179.951,42 (cento e setenta e nove mil e novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), montante expressivamente superior ao disponibilizado para saque. Aduz ser possível verificar a existência de saques indevidos em sua conta, de acordo com as microfilmagens e extratos fornecidos. Entende pela existência de responsabilidade objetiva da apelada, afirmando que a pretensão indenizatória exsurge em função de ato ilícito, qual seja o saque ilegal ou o depósito a menor ocorrido no passado. Ao final, requer: 1) O recebimento e conhecimento do presente apelo, sendo determinado o seu devido processamento, com a atribuição dos efeitos devolutivos e suspensivo, presentes os requisitos do preparo, tempestividade, adequação e cabimento; 2) A intimação das partes Recorridas para se manifestar querendo, nos termos do § 1o do artigo 1.010 do Código de Processo Civil; 3) A Total procedência do recurso para reformar a sentença recorrida e conceder os benefícios da gratuidade de justiça a parte Apelante; 4) Ao final, seja TOTALMENTE PROVIDO o Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida de Id. 231328360, que reconheceu a prescrição do direito autoral, com a determinação para que os autos retornem o juízo de origem para regular prosseguimento do feito e realização de prova pericial contábil; 3.1) Subsidiariamente requer, o TOTALMENTE PROVIDO do Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida de Id. 231328360, julgando totalmente procedentes os pedidos exordiais. 5) A inversão do ônus sucumbenciais, podendo, sendo o caso, impor honorários recursais, com fundamento no artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil. Ausente o recolhimento do preparo, em razão de a parte apelante requerer a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao Id 71790958, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que, em sua petição inicial (Id 71790922), o autor pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência econômica (Id 71790926). Em decisão subsequente, proferida pela 2a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Id 71790931), foi deferida a gratuidade de justiça ao recorrente. Declinada a competência em favor da Justiça Comum do Distrito Federal (Id 71790942), foi proferida sentença pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 71790948) que, diante dos elementos coligidos aos autos, concluiu inexistirem os requisitos de condição econômica previstos em lei para concessão da benesse. Em razão disso, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Inconformado, o autor apelou requerendo, novamente, seja concedida a gratuidade de justiça. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o recorrente apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 71790926). Ora, evidente que tal documento, por si só, não comprova a condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular, foram colacionados aos autos elementos de informação que não demonstram, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ao contrário, o extrato de informações expedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social demonstra a percepção de rendimento mensal bruto de R$ 4.208,36 (quatro mil, duzentos e oito reais e trinta e seis centavos) (Id 71790927) a título de aposentadoria, não havendo demonstração de que esta é a única e exclusiva fonte de renda por ele auferida. Ademais, não foram apresentados extratos bancários ou documentos hábeis a viabilizar a aferição da real capacidade financeira do autor, tais como a declaração de imposto de renda, haja vista a possibilidade de ter ele auferido outros rendimentos nesse período. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora